Tribunal: TJES
Processo: 0000778-09.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000778-09.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE CARVALHO GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES LEGAIS NO RECONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO, COM INFORMAÇÕES DETALHADAS DA VÍTIMA. ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. DOSIMETRIA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE PROPORCIONAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA APLICADA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA. REGIME INICIAL FECHADO. RETIDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe,
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

2. No caso concreto, além dos reconhecimentos fotográficos realizados pela vítima tanto em sede policial quanto em Juízo, em observância aos ditames do art. 226 do CPP, e do detalhamento dos fatos realizado em sede judicial, o acusado ainda foi encontrado na posse direta do veículo subtraído, o que corrobora a autoria do delito de roubo a ele imputado.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, devem ser rejeitados os pleitos absolutório e desclassificatório formulados pela Defesa.

4. Na primeira fase da dosimetria, houve idônea fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade, em razão da dissimulação empregada para o cometimento do delito, e das circunstâncias do crime, cometido contra a vítima enquanto realizava sua atividade laborativa, a qual foi deixada em via pública após percorrer mais de doze quilômetros com seu veículo.

5. A pena-base foi estipulada apenas um ano acima do mínimo legal pela existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não se apresenta desproporcional, mormente considerando que o acusado não possui direito subjetivo à utilização de qualquer fração para fins de exasperação na primeira fase dosimétrica.

6. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, aplicada em patamar inclusive inferior à fração ideal de 1/6, e, na terceira fase, comprovado que o crime de roubo ocorreu em concurso de agentes, escorreito o reconhecimento da majorante, na fração mínima de 1/3.

7. O regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade decorre da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por KAIQUE CARVALHO GUSMAO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita ilegalidade do reconhecimento de pessoas realizado em sede policial, por violação ao art. 226 do CPP, e requer a absolvição por insuficiência de prova da autoria delitiva diante da ausência de certeza do reconhecimento do acusado feito pela vítima em Juízo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o de receptação ou, ainda, por fim, a redução da pena-base ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por KAIQUE CARVALHO GUSMAO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita ilegalidade do reconhecimento de pessoas realizado em sede policial, por violação ao art. 226 do CPP, e requer a absolvição por insuficiência de prova da autoria delitiva diante da ausência de certeza do reconhecimento do acusado feito pela vítima em Juízo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o de receptação ou, ainda, por fim, a redução da pena-base ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Consta da denúncia que em 18/07/2017, por volta de 21:00 horas, Fernando José, proprietário do veículo Fiat Palio prata, placa MTQ-7593, e motorista do aplicativo Uber, atendeu a um chamado na esquina das avenidas Luciano das Neves e Jair de Andrade, tendo ingressado em seu veículo o ora apelante e outras duas pessoas, com destino à Barra do Jucu, mas, ao chegar na entrada do bairro de destino, foi anunciado o roubo e ordenado pelo acusado e pelos demais passageiros que parasse o veículo, oportunidade em que foi realizada revista à vítima com atos de violência, segurando-a pelo pescoço, e sob ameaça de que seria alvejado caso resistisse. Segundo a exordial, na sequência, abriram a porta do lado da vítima e mandaram-no sair para dentro do bairro, caso contrário atirariam, momento em que empreenderam fuga no veículo do ofendido.

Ainda é relatado na inicial acusatória que dois dias depois, em 20/07/2017, por volta de 20:24 horas, o apelante foi flagrado na companhia do corréu Marcos Felipe, condenado pelo crime de receptação, conduzindo o veículo roubado, na comarca de Iconha, após acionamento da polícia pelo representante de uma empresa de rastreamento veicular que informou que o veículo emitia sinal indicativo naquele município.

Esclarecidos os fatos pelos quais o réu foi denunciado, passo à apreciação das teses defensivas.

Como se sabe,
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Não constato a alegada violação ao art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico feito em delegacia, uma vez que foram fielmente observadas as diretrizes legais.

A autoridade policial convidou a vítima a descrever previamente a pessoa a ser reconhecida. Em seguida, houve apresentação de um álbum de fotografias à vítima, sem qualquer tipo de induzimento para o reconhecimento, até porque o apelante estava com terno e gravata na fotografia apontada pela vítima como uma das pessoas que estava no banco traseiro do veículo e que participou do roubo.

Após o procedimento, foi devidamente lavrado um auto de reconhecimento fotográfico de pessoa, assinado pela vítima e mais duas testemunhas, além do escrivão e do delegado de polícia.

Assim sendo, entendo que, no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia, admitido pelo ordenamento jurídico, foram fielmente observadas as diretrizes do art. 226 do CPP,
in litteris
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Em que pesem as alegações da Defesa, a vítima, ao ser ouvida em Juízo, confirmou a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e ratificou o reconhecimento de pessoa realizado na delegacia, declarando que foi convidado pela autoridade policial, na época, a descrever as características das pessoas que o roubaram.

Reconheceu novamente, em Juízo, o acusado como sendo um dos autores do roubo, quando lhe foi mostrado o mesmo álbum de fotos com 27 (vinte e sete) fotografias.

Detalhou, ainda, que o ora acusado foi a pessoa que saiu do banco de trás e abriu a porta do motorista para tirá-lo da direção, tendo ficado de frente a ele, o que possibilitou o reconhecimento da sua fisionomia.

Além dos reconhecimentos realizados pela vítima tanto em sede policial quanto em Juízo, em observância aos ditames do art. 226 do CPP, e do detalhamento dos fatos realizado em sede judicial, o acusado ainda foi encontrado na posse direta do veículo subtraído, o que corrobora a autoria do delito de roubo a ele imputado. Neste sentido
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Quanto à nulidade relativa ao modo do reconhecimento fotográfico, tem-se que observada a disciplina prevista no art. 226 do CPP. No caso em debate, previamente ao reconhecimento fotográfico feito em delegacia, foi realizada pela vítima a descrição detalhada acerca dos fatos e das características do acusado, sendo que, somente posteriormente, lhe foi apresentada a fotografia do suspeito, com lastro em sua declaração, momento em que reconheceu o paciente como autor do delito. Por sua vez, depreende-se que, ao prestar as suas declarações em Juízo, a vítima confirmou o reconhecimento fotográfico feito extrajudicialmente e narrou, de maneira firme e detalhada a empreitada criminosa. Além disso, o paciente, como bem destacado pelo Tribunal de origem, estava utilizando o telefone celular subtraído da vítima, que foi interceptado, o que levou à sua identificação e localização. Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente. De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

Forte em tais premissas, comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, rejeito os pleitos absolutório e desclassificatório formulados pela Defesa.

Quanto à dosimetria, verifico que, na primeira fase, houve valoração negativa da culpabilidade, em razão da dissimulação empregada para o cometimento do delito, e das circunstâncias do crime, cometido contra a vítima enquanto realizava sua atividade laborativa, a qual foi deixada em via pública após percorrer mais de doze quilômetros com seu veículo.

Nitidamente idôneos os fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base, pautados em elementos concretos dos autos e que extrapolam o necessário à configuração do tipo penal.

A pena-base foi estipulada apenas um ano acima do mínimo legal pela existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não se apresenta desproporcional, mormente considerando que o acusado não possui direito subjetivo à utilização de qualquer fração para fins de exasperação na primeira fase dosimétrica.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, aplicada em patamar inclusive inferior à fração ideal de 1/6, não havendo reparos a serem realizados.

Por fim, comprovado que o crime de roubo ocorreu em concurso de agentes, escorreito o reconhecimento da majorante, na fração mínima de 1/3.

O regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade decorre da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.